Tribunal: STF
Processo: Rp 1187
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-10
Data de publicação: 1986-04-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LICITAÇÃO PÚBLICA.
PREFERENCIA EM RAZÃO DA ORIGEM. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 9º-I E
8º-XVII-C. DECRETO 28438, DE 23.11.81, ART. 1º- § 3º, DO
ESTADO DA BAHIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
E INCONSTITUCIONAL O DISPOSITIVO DE LEI ESTADUAL QUE DA PREFERENCIA,
NAS LICITAÇÕES PUBLICAS, AS EMPRESAS ESTABELECIDAS NO ESTADO
FEDERADO.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.